Tribunal: TJDFT
Processo: 0732109-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0732109-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO WYLLIAN ALMEIDA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. AGRAVANTES. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MAIOR DE 60 ANOS. PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE LATROCÍNIO E ROUBO. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de latrocínio quando o conjunto probatório é seguro ao demonstrar que os agentes agiram com a intenção de matar a vítima ou ao menos assumiram o risco de produzir esse resultado, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação do crime para roubo. 2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação do crime de roubo, máxime quando encontra amparo em outras provas dos autos. 3. Comprovado pelas declarações da vítima e dos próprios réus a utilização de arma de fogo para praticar o roubo, mantém-se a causa de aumento, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato. 4. O fato de o réu não trabalhar ou estudar, por si só, não justifica o exame desfavorável da conduta social. 5. A confissão espontânea e a menoridade relativa, por serem atributos da personalidade do agente, são circunstâncias que preponderam sobre as agravantes relativas ao recurso que impossibilitou a defesa e vítima, maior de 60 anos, circunstâncias de natureza objetiva. 6. Os crimes de latrocínio e roubo são de espécies diversas, razão pela qual não cabe o reconhecimento de crime continuado. Precedentes do STJ. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III; 5o, incisos LIV e LV, bem como 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, suscitando nulidade do processo por cerceamento de defesa e consequente violação ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1o da Constituição Federal, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009